Tribunal: TRF3
Processo: 5001229-32.2021.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
666/689)

5001229-32.2021.4.03.6117

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001229-32.2021.4.03.6117

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAUDIOMIRO MORAES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIOMIRO MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A FULIGEM E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. PROVA EMPRESTADA. AGENTE FÍSICO RUÍDO. TÉCNICA DO PICO DE RUÍDO. TEMA 1.083 DO STJ. TEMA 555 DO STF. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 13/01/2015 a 31/12/2017 em razão da exposição ao ruído, determinando a revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas indeferiu o enquadramento do lapso de 01/04/1989 a 22/08/1992, referente a trabalho rural no corte de cana-de-açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho rural na lavoura de cana-de-açúcar mediante a comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos, não obstante a impossibilidade de enquadramento por mera categoria profissional; e (ii) se é válida a aferição do agente ruído pelo critério do nível máximo (pico de ruído) com base no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sem a realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 452/PE) firmou entendimento no sentido de que a atividade genérica exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar não se equipara à categoria profissional dos trabalhadores de agropecuária.

4. Contudo, a exposição indissociável do trabalhador rural a agentes nocivos, notadamente os hidrocarbonetos (fuligem decorrente da queima da cana) e defensivos agrícolas (produtos tóxicos orgânicos), autoriza o reconhecimento da especialidade do labor, subsumindo-se aos itens 1.1.6 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964. A comprovação, no caso concreto, deu-se por anotação em carteira de trabalho e laudos técnicos (LTCAT) de empresa paradigma, cuja admissão como prova emprestada é válida, assegurado o contraditório.

5. A exigência de perícia judicial para chancelar a adoção do pico de ruído na ausência de aferição pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN), estabelecida no Tema 1.083 do STJ, tem como escopo dirimir dúvidas quanto à habitualidade e à permanência da exposição. Sendo o próprio documento técnico-patronal (PPP) categórico em atestar a sujeição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância de forma habitual e permanente, revela-se despicienda a produção de prova pericial judicial para ratificar tal fato.

6. A declaração do empregador acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria decorrente da exposição ao ruído (Tema 555 do STF).

7. Somados os lapsos judiciais e administrativos, o segurado atinge mais de 25 anos de atividade especial, preenchendo os requisitos exigidos para a concessão da Aposentadoria Especial a partir da data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida, como honorários advocatícios majorados. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: "1. A exposição do trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar a hidrocarbonetos (fuligem) e defensivos agrícolas configura atividade especial, desde que comprovada por laudo técnico ou documento probatório idôneo, admitindo-se a utilização de prova emprestada de empresa paradigma. 2. Aferido o agente ruído por meio de decibelímetro sem a indicação do NEN, é legítima a adoção do critério do pico de ruído com respaldo no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensando-se a perícia técnica judicial se o documento emitido pelo empregador atestar expressamente a habitualidade e a permanência da exposição."

Legislação relevante citada: Art. 57 da Lei no 8.213/1991; Art. 64 do Decreto no 3.048/1999; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 2.172/1997; Art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso II, e 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça: PUIL 452/PE; Tema 1.083 e Súmula 111. Supremo Tribunal Federal: ARE 664.335/SC (Tema 555).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001229-32.2021.4.03.6117

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAUDIOMIRO MORAES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIOMIRO MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. O juízo de origem não submeteu a sentença à remessa necessária e afastou o reconhecimento da especialidade do período rural de 01/04/1989 a 22/08/1992 (corte de cana-de-açúcar), mas reconheceu a especialidade dos lapsos de 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 13/01/2015 a 31/12/2017, em razão da exposição ao agente ruído aferido pela técnica de picos. Ao final, indeferiu a Aposentadoria Especial, concedendo, contudo, a revisão da RMI da Aposentadoria por Tempo de Contribuição já titularizada pelo autor, com efeitos retroativos à DER (31/12/2017) (Id. 282985735).

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade do período de 01/04/1989 a 22/08/1992, argumentando que a atividade de trabalhador rural no corte de cana-de-açúcar, prestada para estabelecimento agropecuário, expõe o trabalhador a calor, fuligem (hidrocarbonetos) e defensivos agrícolas, devendo ser enquadrada como insalubre (item 1.2.11 e 2.2.1 do Decreto 53.831/64 e item 1.2.10 do Decreto 83.080/79). Consequentemente, requer a concessão da Aposentadoria Especial desde a DER, com a condenação do INSS aos ônus de sucumbência integrais (Id. 282985741).

O INSS, por sua vez, apela requerendo, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento do ruído nos períodos de 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 13/01/2015 a 31/12/2017, alegando que o uso da técnica do "pico de ruído" na ausência do NEN viola o Tema 1.083 do STJ, por não ter sido produzida perícia judicial atestando a habitualidade e permanência. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da EC 113/2021 (SELIC) a partir de janeiro de 2022. Prequestiona, por fim, a matéria (Id. 282985739).

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282985761), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL

Na petição inicial, a parte autora pleiteou o reconhecimento da especialidade dos períodos laborais de 01/04/1989 a 22/08/1992 (trabalho rural no corte de cana-de-açúcar) e de 06/03/1997 a 17/11/2003 e 13/01/2015 a 31/12/2017 (exposição a ruído e agentes químicos), requerendo a consequente concessão de Aposentadoria Especial. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes: reconheceu a especialidade dos lapsos de 1997 a 2003 e 2015 a 2017 com base na comprovação de exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais, o que ensejou a condenação do INSS à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da Aposentadoria por Tempo de Contribuição já titularizada pelo autor.

Por outro lado, o juízo de origem deixou de reconhecer a especialidade do período rural de 1989 a 1992. Para tanto, fundamentou a recusa no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 452/PE), que afasta o enquadramento por categoria profissional do trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar na rubrica genérica de "agropecuária", bem como na ausência de comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos.

Inconformada, a parte autora apela pugnando pela reforma da sentença especificamente para que seja reconhecida a especialidade do período de 01/04/1989 a 22/08/1992. Argumenta que a atividade de trabalhador rural no corte de cana-de-açúcar para estabelecimento agropecuário expõe o trabalhador a calor, fuligem (hidrocarbonetos) e defensivos agrícolas, devendo ser enquadrada como insalubre, com a consequente concessão da Aposentadoria Especial desde a data do requerimento administrativo.

O INSS também recorre e insurge-se contra o reconhecimento da especialidade pela exposição ao agente ruído nos períodos de 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 13/01/2015 a 31/12/2017. Alega que o uso da técnica do "pico de ruído" na ausência do Nível de Exposição Normalizado (NEN) viola o Tema 1.083 do STJ, por não ter sido produzida perícia técnica judicial atestando a habitualidade e permanência da exposição.

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 57 da Lei no 8.213/1991 e art. 64 do Decreto no 3.048/1999).

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida. Assim, deve ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 até 05/03/1997 e, após essa data, pelos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

Até 10/12/1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, a atividade pode ser considerada especial mediante o enquadramento por categoria profissional ou pela apresentação dos formulários SB-40 e DSS-8030 atestando a exposição a agentes nocivos, exceto para o agente ruído, que sempre dependeu de prova técnica. Após a Lei no 9.032/1995, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

DA ATIVIDADE RURAL (LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR)

A parte autora postula o reconhecimento da especialidade do período de 01/04/1989 a 22/08/1992, no qual laborou como trabalhador rural.

Em regra, o trabalho rural não é considerado atividade especial por si só, eis que a exposição a poeiras, sol e intempéries não justifica a contagem privilegiada para fins previdenciários. Apenas o trabalhador da agropecuária fazia jus ao enquadramento da atividade especial pela presunção de insalubridade, conforme previsão no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964.

É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 452/PE (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 14/06/2019), firmou entendimento de que não se pode equiparar a categoria profissional dos trabalhadores de agropecuária à atividade genérica exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

Contudo, a exposição inerente do trabalhador rural na lavoura da cana-de-açúcar a agentes nocivos, como produtos tóxicos orgânicos e hidrocarbonetos (fuligem), oriundos da palha da cana queimada e dos defensivos agrícolas, configura a especialidade da atividade. O enquadramento é cabível nos itens 1.1.6 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e no item 1.0.12 e item XII do Anexo II, ambos do Decreto no 3.048/1999.

Nesse contexto, os períodos de trabalho dedicados à lavoura de cana-de-açúcar são passíveis de enquadramento como especial diante da notória penosidade inerente às tarefas, bem como pela indissociável exposição a agentes químicos nocivos aos quais estes profissionais estão submetidos.

No caso dos autos, a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora comprova o labor na função de "trabalhador rural" para estabelecimento "agropecuário" (Fazenda Jussara), no período de 01/04/1989 a 22/08/1992 (Id. id. 282985667, p. 09). Ademais, para corroborar a nocividade do ambiente, a parte autora apresentou laudo técnico (LTCAT) realizado em empresa paradigma atuante no cultivo da cana-de-açúcar (Id. 282985695, p. 05/24). O referido documento técnico concluiu, de forma clara, pela efetiva exposição do trabalhador rurícola no trato da cana a agentes nocivos, notadamente o calor e a fuligem (hidrocarbonetos).

Soma-se a isso o fato de que os laudos técnicos colacionados à apelação da parte autora (Ids. 282985757 e 282985758) também atestam de forma categórica a efetiva exposição a esses mesmos agentes agressivos nas atividades de cultivo e corte de cana. Cumpre ressaltar que a admissão dessa prova emprestada nesta fase processual é plenamente cabível e não configura qualquer cerceamento de defesa, porquanto a autarquia previdenciária foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 282985764), restando plenamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o labor se deu em momento anterior à vigência da Lei no 9.032/1995 (29/04/1995), é devido o reconhecimento da especialidade pleiteada, merecendo reforma a sentença neste aspecto.

DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 13/01/2015 a 31/12/2017, nos quais a parte autora trabalhou como tratorista. A autarquia alega a invalidade da técnica de aferição e a ausência de laudo pericial judicial para suprir a falta do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Não assiste razão à autarquia previdenciária.

Nos termos da legislação previdenciária (item 1.1.6 do Decreto no 53.831/1964, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999), admite-se como especial a atividade exposta a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997, a 90 decibéis no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então, em nível acima de 85 decibéis.

Ao analisar a questão, o juízo de origem assentou com acerto que: "A exposição ao agente físico ruído ocorreu em níveis variados entre 88 a 93 dB(A) e, como não houve aferição por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN), deve ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído) na linha da jurisprudência. Neste caso, o pico de ruído foi de 93 dB(A), acima do limite de tolerância na época, que era de 90 dB(A)". Destacou ainda a sentença que, "Segundo se extrai da descrição das atividades, a exposição se deu de modo habitual e permanente. Ressalto que em se tratando de ruído não há que se falar em eficácia do EPI fornecido pelo empregador".

De fato, conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, a parte autora esteve exposta a níveis de ruído variando entre 88 a 93 dB(A), aferidos por meio de decibelímetro (Lutron SL 4001) (Id. 282985695, p. 03; e Id. 282985667, p. 15). A documentação técnica fornecida pelo empregador atesta que a exposição aos agentes agressivos ocorria de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

A exigência de perícia judicial para validar a adoção do pico de ruído quando o PPP não apresenta o cálculo em NEN destina-se a suprir dúvidas sobre a habitualidade e permanência da exposição. Se o próprio documento técnico-patronal, que goza de presunção de veracidade, já declara inequivocamente que a sujeição ao ruído em níveis superiores aos limites de tolerância ocorria de forma habitual e permanente, torna-se despicienda a realização de prova pericial em juízo apenas para confirmar tal fato.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), assentou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do PPP, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a especialidade dos intervalos indicados.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

Somando-se o período rural ora reconhecido nesta decisão (01/04/1989 a 22/08/1992) aos períodos especiais reconhecidos na sentença (06/03/1997 a 17/11/2003 e 13/01/2015 a 31/12/2017) e àqueles já enquadrados na via administrativa pelo INSS (28/08/1992 a 25/04/1994, 26/04/1994 a 05/03/1997, 18/11/2003 a 31/12/2003 e 01/01/2004 a 12/01/2015) (Id. 282985703), constata-se que a parte autora contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de labor em condições especiais na data do requerimento administrativo.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da Aposentadoria Especial a partir da DER.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

DO PREQUESTIONAMENTO

Em face das questões debatidas, ressalto que a presente decisão não viola os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, os quais se consideram prequestionados para os fins de acesso às instâncias superiores.

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência integral do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Tratando-se de condenação ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado, oportunidade em que também deverá ser calculada a respectiva majoração decorrente do desprovimento do apelo autárquico (art. 85, § 11, do CPC), nos estritos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Quanto à base de cálculo, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A FULIGEM E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. PROVA EMPRESTADA. AGENTE FÍSICO RUÍDO. TÉCNICA DO PICO DE RUÍDO. TEMA 1.083 DO STJ. TEMA 555 DO STF. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 17/11/2003 e de 13/01/2015 a 31/12/2017 em razão da exposição ao ruído, determinando a revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas indeferiu o enquadramento do lapso de 01/04/1989 a 22/08/1992, referente a trabalho rural no corte de cana-de-açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho rural na lavoura de cana-de-açúcar mediante a comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos, não obstante a impossibilidade de enquadramento por mera categoria profissional; e (ii) se é válida a aferição do agente ruído pelo critério do nível máximo (pico de ruído) com base no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sem a realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 452/PE) firmou entendimento no sentido de que a atividade genérica exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar não se equipara à categoria profissional dos trabalhadores de agropecuária.

4. Contudo, a exposição indissociável do trabalhador rural a agentes nocivos, notadamente os hidrocarbonetos (fuligem decorrente da queima da cana) e defensivos agrícolas (produtos tóxicos orgânicos), autoriza o reconhecimento da especialidade do labor, subsumindo-se aos itens 1.1.6 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964. A comprovação, no caso concreto, deu-se por anotação em carteira de trabalho e laudos técnicos (LTCAT) de empresa paradigma, cuja admissão como prova emprestada é válida, assegurado o contraditório.

5. A exigência de perícia judicial para chancelar a adoção do pico de ruído na ausência de aferição pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN), estabelecida no Tema 1.083 do STJ, tem como escopo dirimir dúvidas quanto à habitualidade e à permanência da exposição. Sendo o próprio documento técnico-patronal (PPP) categórico em atestar a sujeição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância de forma habitual e permanente, revela-se despicienda a produção de prova pericial judicial para ratificar tal fato.

6. A declaração do empregador acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria decorrente da exposição ao ruído (Tema 555 do STF).

7. Somados os lapsos judiciais e administrativos, o segurado atinge mais de 25 anos de atividade especial, preenchendo os requisitos exigidos para a concessão da Aposentadoria Especial a partir da data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida, como honorários advocatícios majorados. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: "1. A exposição do trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar a hidrocarbonetos (fuligem) e defensivos agrícolas configura atividade especial, desde que comprovada por laudo técnico ou documento probatório idôneo, admitindo-se a utilização de prova emprestada de empresa paradigma. 2. Aferido o agente ruído por meio de decibelímetro sem a indicação do NEN, é legítima a adoção do critério do pico de ruído com respaldo no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensando-se a perícia técnica judicial se o documento emitido pelo empregador atestar expressamente a habitualidade e a permanência da exposição."

Legislação relevante citada: Art. 57 da Lei no 8.213/1991; Art. 64 do Decreto no 3.048/1999; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 2.172/1997; Art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso II, e 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça: PUIL 452/PE; Tema 1.083 e Súmula 111. Supremo Tribunal Federal: ARE 664.335/SC (Tema 555).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão